Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMO DA JUSTIÇA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. GRUPO OK. PENHORAS REALIZADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.

1. Conforme Súmula no 106/STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica a incidência da prescrição se a Fazenda Pública propôs a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos a partir da data de constituição definitiva do crédito tributário cobrado.
2. A finalidade do procedimento de reunião previsto no art. 28/LEF é justamente concentrar as medidas adotadas contra o executado para a celeridade e economia processual, dispensando repetição desnecessária de atos nas inúmeras ações fiscais ajuizadas contra o Grupo OK que foram abarcadas pelo “processo-pai”.
3. As diversas penhoras frutíferas que foram efetivadas nos autos da execução de referência são incompatíveis com alegação de inércia do credor e afastam a incidência da prescrição intercorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.